Tribunal: TJSP
Processo: 1010482-67.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ORIUNDA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 63 DA LEI No 4.591/1964 – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – INCORPORADORA DESTITUÍDA – COMISSÃO DE REPRESENTANTES QUE ASSUME TAL FUNÇÃO – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL – MEDIDA QUE NÃO SUPRE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ORIUNDA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 63 DA LEI No 4.591/1964 – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – INCORPORADORA DESTITUÍDA – COMISSÃO DE REPRESENTANTES QUE ASSUME TAL FUNÇÃO – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL – MEDIDA QUE NÃO SUPRE A OMISSÃO, NO CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO, QUANTO À ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 63 DA LEI No 4.591/1964 NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – ÓBICES MANTIDOS – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.